Tribunal: TJBA
Processo: 8012244-21.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8012244-21.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JERRY ADRIANO REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO VINICIUS FRANCO PEREIRA, MARIANA OLIVEIRA SOUZA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que absolveu Jerry Adriano Reis dos Santos da imputação contida no art. 306, da Lei nº 9.503/1997, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, desclassificou o crime do art. 163, parágrafo único, III, do CP, para o art. 163,
caput
, do CP, e declarou sua incompetência para processar e julgar as infrações penais remanescentes (art. 309, do CTB e art. 163,
caput
, do CP), determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente.

2. Os fatos ocorreram quando o Réu, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, colidiu com viatura da Guarda Municipal durante sinalização de via em socorro às vítimas de acidente anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alteração da capacidade psicomotora pode ser comprovada por meio diverso do teste do etilômetro; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a condenação pelos crimes de embriaguez ao volante, dirigir sem habilitação e dano qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A verificação da embriaguez ao volante pode ser obtida mediante prova testemunhal ou outros meios probatórios admitidos em direito, sendo desnecessário o teste do etilômetro. Consoante entendimento do Tribunal da Cidadania, o crime do art. 306, do CTB é de perigo abstrato.

5. O depoimento do guarda municipal comprova a alteração da capacidade psicomotora do Réu, que apresentava "
fala embolada, raciocínio confuso, odor etílico e olhos avermelhados
", elementos suficientes para caracterizar o estado de embriaguez incompatível com a segurança viária.

6. Para a configuração do crime de dano qualificado ao patrimônio público é suficiente a comprovação do dolo genérico. O Recorrido, a
o dirigir sob o efeito de álcool, sem possuir habilitação legal para tanto, e em alta velocidade, assumiu, de forma consciente, o risco de produzir o resultado danoso ao patrimônio público.

7. O conjunto probatório demonstra que o Acusado,
sem possuir permissão para dirigir ou habilitação
, conduziu veículo sob efeito de álcool, desobedecendo à sinalização de trânsito e causando dano à viatura da Guarda Municipal, patrimônio público identificado pela plotagem oficial.

8. Réu definitivamente condenado
pela prática dos crimes descritos no
art. 306,
caput
e §1º, II, e do art. 309, ambos da Lei n° 9.503/1997, e art. 163, parágrafo único, III, todos na forma do art. 69, do CP, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, além da
proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses. Substituída, ao final, a
pena privativa de liberdade por sanções alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. A alteração da capacidade psicomotora para configuração do crime de embriaguez ao volante pode ser comprovada por prova testemunhal, dispensando o teste do etilômetro, tratando-se de crime de perigo abstrato.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.503/1997, arts. 306,
caput
e §1º, II, e 309; CP, arts. 59, 163, parágrafo único, III, e 69; CPP, arts. 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.833.960/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 5.8.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.808.614/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.2.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8012244-21.2024.8.05.0080, da Comarca de
Feira de Santana
/BA, tendo como Apela
nte o
Ministério Público do Estado da Bahia
e Apelado

Jerry Adriano Reis dos Santos
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

à unanimidade de votos, em

conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.